Tribunal: TJSP
Processo: 1063571-87.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063571-87.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
FABIO
SILVA
CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ACADEMIA SCORPION FIGHT LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063571-87.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Voto: 43277
Apelação Cível No: 1063571-87.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Fabio Silva Cintra
Apelado/Apelante: Academia Scorpion Fight Ltda Me
Ação de cobrança c.c. pedido dano moral.
Reconvenção. Sentença. Improcedência da ação e
da reconvenção. Apelação do autor-reconvindo.
Cerceamento e defesa caracterizado. Prejudicado
o adesivo da ré-reconvinte. Sentença nula.
Retorno dos autos à Primeira instância. Recurso
provido para esse fim.
O d.Juízo 'a quo' julgou improcedente a ação de cobrança,
ajuizada por Fábio da Silva Cintra, e, igualmente, improcedente a
reconvenção oferecida por Academia Scorpion, sob o entendimento
de que os litigantes não comprovaram as teses defendidas nos
autos (fls. 203/208). O autor-reconvindo apelou. Reclamou de ter
sofrido cerceamento de defesa, sendo nula a sentença. No mérito,
entende que deva ser acolhida p pretensão inicial (fls. 211/ 223).
Vieram as contrarrazões da ré-reconvinte (fls. 227/231). Apelação
adesiva da ré, que pleiteia a condenação da autora no valor
indenizatório por dano moral (fls.232/239). Contraminuta ao apelo
adesivo (fls.246/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063571-87.2016.8.26.0576 -Voto no
3
É o relatório.
O apelo do autor-reconvindo, no que diz respeito ao
cerceamento de defesa, é acolhido.
Apega-se ele ao argumento de que seu direito de defesa
resultou cerceado, tendo em vista que protestou pela produção de
provas nos autos onde pleiteou ofício ao 1o DP”. É que “restou
registrado boletim de ocorrência (BO 7445/16-TR), embasado na
alegação do suposto das cártulas de cheques objeto desta ação”.
Destacou, ainda, que, em depoimento, “alegou que os cheques foram
preenchidos pelo próprio Helder, realizando assim o exame
grafotécnico a fim de comprovar a veracidade dos fatos alegados,
em contrapartida expressou a vontade de processar o denunciante
por denunciação caluniosa”.
Apesar de haver requerido “a expedição de ofício ao 1o
Distrito Policial”, para alcançar a solução d presente caso, o d.juiz
de piso não deu oportunidade a que se estabelecesse a revelação do
que pode haver atrás dessa prova (fls. 215).
À evidência houve direito cerceado, tanto mais que a
conclusão contida na sentença foi de improcedência da ação.
Portanto, cuida-se de sentença nula, que não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063571-87.2016.8.26.0576 -Voto no
4
válida ou eficaz.
Retornando os autos ao d.juízo de Primeiro grau, que seja
possibilitado às partes a produção de provas para posterior
sentenciamento do o feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença dado o cerceamento de defesa caracterizado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica